Tribunal: TCU
Processo: 017.908/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9030/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.908/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eloara Martins Lima (XXX.533.217-XX); Evaldo Marques da Silva (XXX.320.886-XX); Franciane Maria da Silva Chagas (XXX.056.857-XX); Marceli Moreira da Silva (XXX.088.386-XX); Mariana Aparecida Souza Rodrigues (XXX.867.076-XX); Matheus Fernandes Cruz (XXX.774.416-XX); Nayara Queiroz Rocha (XXX.570.536-XX); Noe Oliveira (XXX.824.976-XX); Renan de Souza Silva (XXX.082.656-XX); Sandra Batista Lacerda (XXX.805.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.